Tribunal: TJMT
Processo: 1004011-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004011-17.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE), RUI CESAR MENDONCA - CPF: 132.740.311-00 (EMBARGANTE), RICARDO CESAR DOSSO - CPF: 250.186.268-60 (ADVOGADO), ADRIANA DE PADUA MENDONCA - CPF: 080.745.976-36 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAN MARIA DE PADUA MENDONCA - CPF: 061.914.816-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DE PADUA MENDONCA RIBEIRO - CPF: 080.746.686-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1004011-17.2021.8.11.0041 – ID no 129739693

EMBARGANTE
: RUI CÉSAR MENDONÇA

EMBARGADO
: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

OMISSÃO – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL

– OCORRÊNCIA –
VÍCIOS A SEREM SANADOS – EMBARGADA – VENCEDORA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 85, § 3o, I, do CPC/15 – PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA UMA DAS PARTES – VEDADA A COMPENSAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS – ARTIGO 86 DO CPC/15 -

ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a omissão, a contradição e o erro material apontados.

Tendo em vista a
sucumbência
recíproca, cada parte deve arcar com
50
% da verba honorária, quantia a ser paga ao advogado da
parte
adversa, sendo vedada a compensação,
ficando as custas processuais
pro rata
, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

RUI CESAR MENDONÇA

opôs os presentes embargos de declaração de
ID no 129739683
, objetivand
o sanar suposto
omissão
, contradição e erro material
que estaria
m
maculando o v. acórdão de
ID no 109116463
que
deu

parcial
provimento
ao
Recurso de Apelação no 1004011-17.2021.8.11.0041
,
para reformar em parte a sentença singular, consequentemente, condenar o embargante/apelado à multa penal na ordem de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do débito, excluindo do julgado a multa moratória de 10% (dez por cento).

Ainda
,

em face a redução de 15% da cláusula penal, foi invertido os ônus de sucumbência, condenando o apelado/embargante ao pagamento da integralidade das custas e despesas dos embargos à execução, bem como dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suma, aduz o embargante que
o v. acórdão
resta omisso
, contraditório
e contém erro material, na medida que
não foi observado
que existem dois pedidos
,
quais sejam,

a m
ulta moratória e a multa penal
.

A
firmou que
sentença julgou parcialmente procedente
s
os embargos à execução
,

mantendo
a multa moratória de
10% (dez por cento
)
e
excluindo
a
multa penal de 50% (cinquenta por
cento)
.

No
recurso de apelação
,

foi reformada a sentença

para
excluir
a multa moratória de 10%
(dez por cento) e manter
a mul
ta penal
, inclusive
reduzindo
de
50% (cinquenta por cento)

para 35% (trinta e cinco por cento)
.
Desta forma, dos dois pedidos, foi acolhido
um deles
, ainda assim parcialmente, portanto, não justifica o embargante a inversão do ônus de sucumbência
.

P
ondera
ainda
que houve erro material
ou omissão
ao ignorar
, para
análise da sucumbência,

a exclusão da multa moratória de 10% (dez por cento)
,
que é fruto do pedido inicial, levando em consideração tão somente a redução da multa penal.

Enfatiza também que o v.
acórdão é maculado por contradição, na medida em que mantém metade dos
pedidos do apelado/embargante, contudo, impondo ao mesmo
todos os ônus
da
sucumbência, contrariando o disposto no
artigo 86,
caput
, do CPC/15
.

No mais,
declara que
os presentes embargos de declaração merecem ser acolhidos, para que seja corrigido o erro material, considerando-se para fins de sucumbência também o percentual de 10% excluído a título de multa moratória, bem como a delimitação dos pedidos dos embargos de declaração que demonstram a manutenção do acolhimento de metade dos pedidos, sendo sanada também a contradição presente na decisão ao considerá-lo sucumbente em parte mínima de
sua tese de excesso de execução.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declara
ção a fim de que seja sanada os vícios existentes
.

As contrarrazões vieram do
ID no 131965659
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos embargo
s de declaração
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão
embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

No caso em tela,
existem dois pedidos, um referente
à
multa moratória e outro referente
à
multa penal.

A multa moratória foi excluída e a multa pena
l
foi mantida,
embora reduzida

para
35% (trinta e cinco por cento)
.

A
ssim,
a parcial procedência do pedido
inicial gera a sucumbência recíproca das partes
impondo-se o arbitramento de honorários advocatícios também de forma proporcional e
recíproca
.

Confira
situação idêntica
do STJ
, inclusive com dois pedidos
formulados na
inicial
,
um não acolhido
e
outro acolhido em parte
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. O que se verifica dos autos é que o autor,
em sua inicial, apresentou 2 pedidos, quais sejam: (a) concessão do auxílio-acidente, com direito à majoração prevista na Lei 9.032/95 e (b) a possibilidade de cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria
. 2. No julgamento do Agravo em Recurso Especial, o recurso do Segurado foi conhecido e
parcialmente provido para acolher parte do primeiro pedido
,
reconhecendo o direito à concessão do benefício
,
sem, contudo,
lhe conferir direito à majoração prevista na Lei 9.032/95 e

sem reconhecer a possibilidade de cumulação dos benefícios
. 3.
Diante do provimento parcial do recurso e da solução jurídica conferida à lide, fez-se necessária a redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, reconhecendo a ocorrência de sucumbência recíproca
, não havendo como acolher a pretensão autoral de condenar a Autarquia ao pagamento dos honorários. 4. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento."
(STJ - (AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
131761 SC 2012/0025195-7 - Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - julgamento: 06/12/2016 - DJE: 03/02/2017).

Grifei
.

Ainda do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO DE RENDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1.
Na
hipótese
de
procedência parcial dos
pedidos, os ônus de sucumbência devem ser
suportados por ambas as partes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(STJ -
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
1.537.853⁄DF, Rel. Min. DIVA
MALERBI
,
DJe
21.3.2016).

Portanto, diante do provimento parcial do recurso
, onde cada uma das partes venceu um pedido
no total de dois
,
se faz necessári
a
a redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, reconhecendo a ocorrência de sucumbência
recíproca
.-

Ante
o exposto,
acolho
aos embargos de declaração
,
para fixar

os honorários advocatícios em de 10% (dez por cento) so
bre o valor da causa dado os embargos à execução devidamente atualizada,
nos termos do artigo 85, § 3
o, inciso I, do CPC/15,

condenando
cada parte arcar

50% (cinquenta por cento) da verba honor
ária do

advogado da parte adversa, sendo vedada a compensaç
ão,
ficando as custas processuais
pro rata
, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022